Tribunal: TJSP
Processo: 0003854-93.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime indeferida – Recurso defensivo – Agravo não instruído com cópia da decisão recorrida – Dever da parte – Inteligência do art. 587 do CPP – Impossibilidade de análise do mérito – Precedentes desta C. Corte – Recurso não conhecido.